Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-98.2002.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0001445-98.2002.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DEL LAGO, WAGNER PINTO DA ROCHA APELADO: PEDRO CESAR FERREIRA MARAVALHO, DELIOMAR LOUZEIRO, JOAO FERRERIA DA SILVA, JOAO PIAUI, EDILSON DO VARJAO, FRANCISCA FRAZAO DO NASCIMENTO, ADRIANA PEREIRA TEIXEIRA, CIRA MARIA CANAVIEIRA ARAUJO, ALDAIR M DE BRITO LOUZEIRO, MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS, MANOEL LOPES DAMASCENO, SIMONE ALVES MENDES, ANTONIA MENDES LIMA, JOSELIA MENDES LIMA, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, MAURIL DE OLIVEIRA CARVALHO, MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO, REINATO ARAUJO PEREIRA, SIMONE RODRIGUES COSTA, RAIMUNDO JOSE FRANCISCO DA SILVA, JOSIANE DA SILVA PEREIRA, GIRLEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA, IRACI PEREIRA DE PAULA SILVA, ARLETE NUNES DA SILVA, CREDIOMAR SANTANA OLIVEIRA, JOCINEIDE MIRANDA RAMOS, MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MAIA, MARIA DOMINGAS RODRIGUES DOS SANTOS, LEONARDO DOS SANTOS, DEMAIS OCUPANTES DO CONDOMÍNIO DEL LAGO D E S P A C H O Peticionam os autores apelantes em ID 48071094, repetindo o requerimento de suspensão do processo e de designação de audiência de conciliação ou mediação, sob a alegação de que a regularização do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DEL LAGO contempla fatos novos, supervenientes às audiências de conciliação realizadas no juízo de origem. Novamente, nada a prover quanto ao pedido de suspensão do processo para designação de audiência de conciliação ou mediação, pelos mesmos fundamentos já esposados na decisão de ID 47196503. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 21 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora